Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-82.2002.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000006-82.2002.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: EDUILMO AUBERGIO DA SILVA, MAYCK MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de trabalhador contratado sem concurso público para a função de Gari, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 250,00 a título de salário inadimplido. O Município sustentou a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e alegou já ter quitado os valores devidos. O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. O Ministério Público deixou de intervir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de salário por serviços prestados a ente público, mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso; (ii) estabelecer se houve comprovação do adimplemento da verba salarial discutida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de servidor após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público e fora das hipóteses de excepcional interesse público, configura vínculo nulo, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

4.

A nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração de remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916).

5.

O autor comprovou a prestação dos serviços, não tendo o Município demonstrado o pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2000.

6.

A sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, apesar de devidos mesmo de ofício, por força do art. 20 do CPC/1973 então vigente, sendo necessária a adequação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com adequação de ofício para condenação em honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação irregular de servidor sem concurso público após a CF/1988 não gera vínculo válido, mas enseja o pagamento de salário pelos serviços prestados.

2.

O ente público deve responder pelas verbas não pagas se não comprovar o adimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marapanim, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000006-82.2002.8.14.0030

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

ADVOGADO: THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO (OAB/PA 15.245) e OUTROS

APELADO: EDUILMO AUBERGIO DA SILVA (FALECIDO)

APELADO: MAYCK MONTEIRO DA SILVA (HERDEIRO/SUCESSOR)

ADVOGADA: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRÃO (OAB/PA 28.310)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Marapanim interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida pelo autor, para condenar o ente público a pagar a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de salário, em razão da ter prestado serviços na função de Gari, cujo ingresso no quadro funcional do requerido se deu sem concurso público.

Alegou que a demissão do apelado se deu em cumprimento à Constituição Federal, uma vez que a admissão ocorreu sem concurso público; ademais, mencionou ter adimplido o pagamento das verbas pleiteadas. Nesses termos, pediu que fosse dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente, o autor/apelado comprovou o vínculo com o município apelante, admitido no ano de 1996, para desempenhar a função de Chefe do Setor de Promoção da Prefeitura Municipal de Marapanim, consoante se observa no Decreto nº 08/1996 (ID 15894034 – Pág. 5).

Esse vínculo, celebrado após a Constituição da República de 1988, sem que houvesse indicação de situação transitória e de excepcional interesse público, igualmente não precedido de concurso público, é irremediavelmente nulo. Contudo, essa nulidade não é absoluta – tal como se dá nos atos civis de direito privado –, isso porque não é possível restituir ao servidor contratado de forma irregular sua força de trabalho.

Dessa forma, a despeito da referida nulidade, remanescem alguns efeitos jurídicos desse pacto, notadamente quanto ao pagamento dos salários do período e o levantamento dos depósitos do FGTS, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916), senão vejamos:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

◊◊◊

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Na espécie, ao contrário do que tentou fazer crer o apelante, não houve comprovação material quanto a
o pagamento do salário de dezembro/2000, sendo importante mencionar que o comprovante de pagamento, devidamente assinado pelo requerente, diz respeito ao mês de janeiro/2001 (ID 15894034 – Pág. 12), razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Em tempo, observo que a sentença recorrida, proferida na vigência do CPC/73, não fez o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marapanim. De ofício, realiza-se adequação na sentença para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% sobre o proveito econômico auferido pelo apelado, cuja especificação do valor dar-se-á na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025